Tribunal: TJES
Processo: 0001911-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001911-39.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DE ARAUJO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO RÉU. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição, aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, substituição da pena e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se incide o princípio do
in dubio pro reo
; (iv) verificar a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) analisar a possibilidade de fixação de regime mais brando, substituição da pena e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite o ingresso em domicílio com consentimento do morador, e a prova oral demonstra que a genitora do réu, proprietária da residência, franqueou voluntariamente a entrada dos policiais, inexistindo ilegalidade na diligência.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, constituindo meio idôneo de prova, conforme jurisprudência do STJ, não havendo demonstração de interesse escuso ou contradição relevante.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação, laudo pericial e pela prova oral, além da confissão judicial do acusado quanto à guarda e transporte das drogas mediante pagamento.

O crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é tipo penal misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo desnecessária a comprovação de atos de mercancia.

A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à presença de balanças, caderno de anotações, materiais de embalagem, adesivos de facção criminosa e dinheiro em espécie, evidenciam destinação mercantil e afastam a tese de dúvida quanto à autoria delitiva.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, de modo que as circunstâncias da apreensão e a admissão de atuação reiterada por aproximadamente um mês demonstram dedicação a atividades criminosas. A presença de elementos indicativos de vínculo com organização criminosa reforça a inaplicabilidade do tráfico privilegiado.

Mantida a pena em patamar superior a 04 anos, é inviável a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando a pena aplicada supera 4 anos e as circunstâncias judiciais do caso concreto são desfavoráveis.

A alegação de excesso de prazo resta superada com a prolação da sentença condenatória, conforme Súmula 52, do STJ, e a manutenção da prisão preventiva é legítima diante da persistência dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, arts. 156 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 938.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/10/2024;

STJ, AREsp 2441097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 04/12/2024;

STJ, Súmula 52;

TJES, APCr 0003932-57.2021.8.08.0035, Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, DJES 02/05/2022;

TJRS, ACr 5028819-69.2020.8.21.0010, Relª Desª Viviane de Faria Miranda, DJERS 26/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001911-39.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DE ARAÚJO SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (id.
17543538
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de
07

(sete) anos e 04

(quatro) meses de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em razões recursais (ID 17543553), a defesa suscita, em preliminar, a nulidade decorrente da violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, diante da ausência de comprovação do dolo específico de traficar drogas e da aplicação do princípio do in
dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Subsidiariamente, almeja que sejam afastadas, para todos os fins, quaisquer menções a atos infracionais praticados na menoridade como antecedentes ou fundamento de exasperação da pena, em observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo (2/3), e, em decorrência da redução, seja fixado regime inicial aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID 17543562), o
Parquet
de primeiro grau requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz no id. 17961842, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA ( PRESIDENTE):-

Convido o Doutor Jean Kleber de Souza Soares para sua sustentação, a relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

O SR. ADVOGADO JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES:-

Boa tarde a todos. Doutor Éder Pontes, relator do recurso de apelação. Boa tarde aos demais desembargadores, membros do Ministério Público, serventuários e colegas advogados.

Senhores Desembargadores, aqui estamos tratando de um recurso de apelação em nome do nosso cliente, Rodrigo. Ele se encontra hoje preso no sistema prisional há 1 (um) ano, 9 (nove) meses e dez dias, exatamente no dia de hoje, teve uma sentença de 8 oito anos. Essa sentença foi menorada para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses. Nessa sentença, foi negado para ele o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006.

Senhores Desembargadores, eu trago novamente aqui, para iniciar a sustentação, que o Rodrigo tinha na época do fato 19 anos. Rodrigo era réu primário, não tinha antecedentes criminais. O Rodrigo, na época do fato também, ele tinha apenas 4(quatro) meses que não estava trabalhando. O Rodrigo, ele sempre teve carteira assinada a partir dos 18 anos. Tinha um curso profissionalizante. O Rodrigo tinha carteira de habilitação. O Rodrigo, infelizmente, nesse dia, foi encontrado no quarto da sua residência, drogas.

E essas drogas, eu trago para Vossa Excelência, que eram drogas, que ele estava como guardador, possuidor, um valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, como os autos
falam, por semana, recebendo.

E nele foi encontrado, junto à polícia militar, nessa busca, quantidade de drogas, aí eu coloco para vossa excelência, 900 gramas de maconha, 32 gramas de raxixe, cocaína, foi encontrada 9.4 e 4 comprimidos de LSD.

Excelência, data vênia, sabemos que o Raxixe, Maconha possui a mesma natureza da Cannabis, o mesmo princípio ativo do THC. Então, foi majorado na primeira fase, para ele, 3 (três) anos da pena inicial, foi para 8 (oito) anos, de 5 (cinco) foi para 8 (oito) anos, 60% a mais.

Excelência, trago, para que todos compreendam porque eu estou relatando tudo isso, é porque o Rodrigo é aquela distinção que o parágrafo 4º traz para todos nós, diferenciação daquele traficante profissional daquela pessoa que, infelizmente, caiu nesse mundo por alguma circunstância alheia da vontade ou até mesmo pela incapacidade dessa juventude de 19 anos.

Fato é que ele foi julgado, condenado, mas a defesa traz aqui, para vossa excelência, no sentido do reconhecimento do privilégio do quarto, do parágrafo quarto do artigo 33. O Rodrigo, volto a exaltar, ele não era, e nunca foi, não teve ligação com atividades criminosas, o Rodrigo não fazia parte, não foi demonstrado nada disso.

Então, a defesa pede, encarecidamente, que tenha esse reconhecimento,
que Vossa Excelência faça a justiça realmente com a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado para ele, uma vez que sustenta todos os requisitos necessários para tal.

Então, diante dessa breve explanação, peço reconhecimento do parágrafo 4º,
em detrimento ao tráfico privilegiado para o apelante.

Obrigado. Boa tarde para todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente relator, desembargador Eder Pontes da Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, senhor Presidente. Parabenizo e cumprimento o doutor Leonardo
pelo trabalho realizado nessa oportunidade e considerando alguns pontos que Sua Excelência traz, eu preciso revisitar os autos, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Jean Kleber de Souza Soares, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-los.

Rememorando o caso, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DE ARAÚJO SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (id.
17543538
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de
07

(sete) anos e 04

(quatro) meses de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
,
constantes no id. 17543553, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que as hipóteses possíveis para se adentrar na residência do indivíduo são:
I)
com o consentimento do morador;
II)
em caso de flagrante delito;
III)
desastre;
IV)
para prestar socorro; ou
V)
por determinação judicial, durante o dia.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela diligência foram firmes ao afirmar que a abordagem decorreu de uma denúncia anônima recebida pelo serviço de inteligência do Primeiro Batalhão, o qual entrou em contato com a equipe policial para informar a situação.

Diante disso, os policiais dirigiram-se ao local indicado e, ao chegarem para averiguar, chamaram pelo nome do apelante, ocasião em que sua genitora compareceu à porta. Em razão disso, foi informado a ela o teor da denúncia e, em seguida, foi solicitada autorização para a realização de buscas na residência. Nesse contexto, a genitora
franqueou
a entrada dos agentes e os conduziu diretamente ao quarto de seu filho, ora recorrente.

Dessa feita, tendo a genitora do recorrente
franqueado
a entrada dos policiais na residência, não há que se falar em qualquer ilegalidade das provas colhidas.

Nesse sentido, têm-se entendimento em casos análogos,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Nulidade. Tese inconsistente. Provas de existência de investigação prévia e autorização de entrada. Recurso desprovido.
Havendo registro da existência de operação de investigação e prova de que a entrada da polícia foi franqueada pela convivente do recorrente, não há como se sustentar a tese de nulidade da violação de domicílio.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0003932-57.2021.8.08.0035; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Imputação de prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que se caracteriza como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo, a exigir, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial.

Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demostração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. E esse é o caso dos autos. Justa causa que se evidencia diante das particularidades do caso, em que segundo se infere das informações angariadas na fase primitiva e na prova judicializada, a atuação policial teve início a partir de patrulhamento de rotina dos policiais militares. Ao passarem por um veículo, chamou atenção dos agentes a atitude dos passageiros, motivo pelo qual retornaram a fim de realizar abordagem. Os policiais militares visualizaram o momento em que o passageiro do automóvel arremessou um objeto pela janela. Realizada a abordagem e a revista pessoal no réu foram localizados entorpecentes, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito.
Após a revista pessoal, os agentes se dirigiram à residência do réu. Após a entrada no imóvel ter sido franqueada pela esposa do apelante, os policiais localizam mais entorpecentes, uma arma de fogo e outros objetos descritos no auto de apreensão
.
A revista pessoal, frise-se, teve início em via pública, circunstância que, a meu sentir, configurou justa causa à busca domiciliar, onde foram localizados a droga e R$ 736,00 em espécie, valores, supostamente, provenientes da traficância. Feitas tais considerações, não há falar em violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade da prova coligida ao feito. Preliminar rejeitada. [...] (TJRS; ACr 5028819-69.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 21/03/2022; DJERS 26/03/2022).

Quanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não deve prevalecer, eis que são interessados na manutenção da ação penal, saliento que, em crimes como o apurado, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Ademais, verifica-se que, em sede de defesa preliminar, a defesa não arrolou qualquer testemunha, limitando-se a impugnações genéricas quanto à legalidade da diligência, deixando, inclusive, de indicar como testemunha a genitora do recorrente, pessoa que, segundo os próprios fatos narrados, franqueou a entrada dos policiais na residência e poderia, em tese, corroborar a versão defensiva.

Tal circunstância revela que a parte, embora detentora do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal (“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”), não se desincumbiu de produzir qualquer elemento apto a infirmar a narrativa apresentada pelos agentes públicos.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem a legalidade da busca na residência do réu.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia, acostada no id. 17543081, narra o seguinte:

[...] no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 12h00min, na Escadaria Pingo D’agua, n° 25, bairro Santa Martha, município de Vitória/ES, o ora denunciado RODRIGO DE ARAÚJO SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 900 (novecentas) gramas, 10 (dez) buchas de “maconha”, 04 (quatro) comprimidos “LSD”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 13 (treze) bolas de “haxixe”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína” e 04 (quatro) comprimidos de “LSD”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o denunciado tinha em seu poder de 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) - vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado RODRIGO estava armazenando em sua residência diversos produtos entorpecentes, bem como materiais que utilizava para facilitar/manejar o comércio de entorpecentes. Ocorre que, para frustração da ação criminosa de RODRIGO, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) recebeu um comunicado anônimo informando que o referido meliante estava na posse de diversos materiais em desconformidade com a legislação vigente, e sendo assim, uma guarnição foi destinada a seguir até a localidade.

Ato contínuo, ao chegarem na localidade do imóvel informado, situado na Escadaria Pingo D’agua, n° 25, bairro Santa Martha, os policiais militares foram atendidos pela genitora do denunciado, identificada como Sra. Edir de Araújo, pois o denunciado não estava presente no momento. Mediante autorização para realização das buscas no interior do imóvel, os PMs seguiram no ímpeto de localizar os materiais ilícitos.

Realizadas as buscas, na residência, mais precisamente no quarto do denunciado, foram localizados diversos produtos entorpecentes, sendo todos de propriedade e ocultados por RODRIGO DE ARAÚJO SILVA, a saber: 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 900 (novecentas) gramas, 10 (dez) buchas de “maconha”, 04 (quatro) comprimidos “LSD”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 13 (treze) bolas de “haxixe”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína” e 04 (quatro) comprimidos de “LSD”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia. Além das drogas encontradas, os PMs localizaram: 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais).

Consta, ainda, no IP que, a genitora do denunciado, Sra. Edir de Araújo, não tinha ciência e qualquer envolvimento com a ação criminosa do denunciado RODRIGO. Apreendidos todos os entorpecentes e matérias auxiliares ao nefasto comércio de drogas, a guarnição permaneceu aguardando o meliante retornar à residência, e momentos posteriores, quando RODRIGO chegou na residência, prontamente foi informado de sua detenção, bem como de seus produtos ilegais.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,

caput,

da Lei n° 11.343/2006,
à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de

500 (quinhentos)

dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena
.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, bem como fundamenta a ausência de dolo na traficância.

Desse modo, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado (id. 17543079, às fls. 25/30), do Auto de Apreensão (id. 17543079, às fls. 16/17), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 17543079, à fl. 19), e pelo Laudo Pericial de Química Forense (id. 17543490), e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo, a autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares, conforme
link
constante nos ids. 17543526 e 17543530, e transcrito em sentença. Vejamos:

Policial Militar Marcos José da Silva Inácio:

[...] que estavam de serviço rotineiro pelo Batalhão; que o serviço de inteligência do Primeiro Batalhão fez contato informando a situação; que dirigiram-se até o endereço e ao chegar na residência foram recebidos pela mãe do acusado, informada a situação ela autorizou a busca na residência; que a mãe do denunciado levou eles até o quarto do acusado, no último andar da casa, pois a denúncia era diretamente contra ele;
que realizaram busca no local e encontraram todo material entorpecente apreendido; que foi apreendido tablet de maconha, comprimidos de LSD, boa parte no guarda roupa; que foi apreendido balança de precisão, caderno com anotações do tráfico; que foi apreendido material para embalo da droga, cartela de adesivo com a sigla do TCP; que foi apreendida quantia em espécie; que foi apreendido quantidade expressiva e variada de droga
; que em poder do denunciado nada foi encontrado; que não conhece o acusado de outras abordagens; que o serviço de inteligência informou que o nacional Rodrigo estaria armazenando e comercializando essa droga que estaria na casa dele, que então passaram o endereço aonde era; que no momento da abordagem o acusado assumiu a posse da droga; que não tinha mandado judicial, mas a mãe do acusado autorizou a entrada no local; que a mãe do acusado era proprietária do local e autorizou a entrada; que durante as buscas no local, o acusado chegou [...].

Policial Militar Frederico Aragão do Amaral:

[...] que se recorda vagamente dos fatos; que foi realizada denúncia anônima para o Serviço de Inteligência do primeiro Batalhão em Vitória; que foi repassado para equipe de Força Tática de Vitória o endereço; que dirigiram-se até a residência;
que na residência foi encontrado material apreendido na denúncia; que foi encontrada folhas com adesivos do Terceiro Comando Puro, nas embalagens das drogas; que a droga apreendida estava no quarto do acusado
; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que, salvo engano, a mãe do acusado autorizou a entrada dos militares no local; que está constando os detalhes na ocorrência; que a autorizou foi verbal; que a mãe tinha legitimidade para autorizar, pois a casa era dela; que não esperaram o acusado chegar, ele simplesmente chegou no meio das diligências da ocorrência [...].

Corroborando os dizeres dos policiais, o apelante, ao ser interrogado durante a audiência de instrução e julgamento, aduziu o seguinte:

[...]

confirma que a droga estava na sua casa
; quanto a quantidade não pode afirmar; que as drogas não eram sua e
que estava recebendo para guardá-las; que tinha mais ou menos um mês que estava recebendo para guardar essas drogas
;
que recebia 350,00 por semana;
que não conhecia tão bem a pessoa que estava fazendo o pagamento; conta que estava precisando de dinheiro e que ia vender seu playstation 3 para essa pessoa, quando ela perguntou o que estava acontecendo e se precisava de ajuda financeira, quando falou dessa oportunidade; que marcou um local para pegar a sacola e levou ela para dentro de casa;
que faziam encontros para ele pegar as drogas que precisava
; que quando ele precisava fala para se encontrarem na pracinha e levava a droga para ele; que não conhece; que não estava em casa quando os policiais chegaram; diz que tinha ido na casa de um amigo buscar uma cadeira de praia; que quando chegou em casa junto com seu amigo, ele esperou embaixo da escadaria e quando chegou em casa os policiais estava lá; que ficou com medo da sua mãe ser presa por conta de suas burrices, só se entregou; que não se recorda de ter balanças e algo relacionado à facção; que quando se encontrava com a pessoa, levava a sacola inteira, então não chegou abri-la para saber o que tinha dentro dela;
que levava as drogas de bicicletas e motocicletas.

Das provas acima citadas, depreende-se que os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos entorpecentes. Além disso,
a confissão
do apelante durante o interrogatório judicial reforça a comprovação da autoria delitiva.

Aliás,
a quantidade de drogas apreendidas não pode ser tida como inexpressiva
, uma vez que se trata de 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 900 (novecentas) gramas, 10 (dez) buchas de “maconha”, 04 (quatro) comprimidos “LSD”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 13 (treze) bolas de “haxixe”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína” e 04 (quatro) comprimidos de “LSD”, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos com a sigla do “TCP”, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais).

Ainda, não há que se falar em ausência de dolo na traficância, visto que, para o cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, basta o cometimento de qualquer um de seus núcleos, restando, pela prova dos autos, devidamente comprovada a intenção do agente de ter em depósito os entorpecentes, ainda que fosse guardando para terceira pessoa, de forma remunerada.

Nessa perspectiva, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DROGA ENCONTRADA APÓS FUGA DO INDIVÍDUO E LOCALIZADA NA MOCHILA QUE HAVIA DISPENSADO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. [...]
A palavra dos policiais, corroborada por provas materiais, é considerada suficiente para embasar a condenação, não havendo indícios de inidoneidade.5. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas.
[..] (STJ – AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não merecendo prosperar o pleito absolutório, seja pela insuficiência de provas seja pela ausência de dolo na traficância.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa almeja que sejam afastadas, para todos os fins, quaisquer menções a atos infracionais praticados na menoridade como antecedentes ou fundamento de exasperação da pena, em observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, no entanto, a sentença reconheceu expressamente a primariedade do recorrente, deixando claro que os atos infracionais cometidos na adolescência não foram utilizados para agravar a pena ou caracterizar reincidência, de modo que não há interesse recursal em tal pedido.

Por sua vez, passo a examinar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme segue redação legal,
in verbis
:

Art. 33. [...] § 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaque-se que a regra excepcional do referido artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registre-se, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Cumpre observar, no entanto, que, embora o apelante seja

primário e tenha bons antecedentes, este não preenche os requisitos legais para a aplicação da redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão das circunstâncias da apreensão, o que demonstra que o acusado estava envolvido de forma habitual e consciente no tráfico de entorpecentes.

Isso porque, as circunstâncias da apreensão, em que os entorpecentes foram apreendidos

juntamente com 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos referentes à facção criminosa, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais), aliadas à afirmação do acusado de que estava há pelo menos 1 (um) mês guardando e transportando os entorpecentes para o indivíduo não identificado, demonstram a dedicação efetiva do acusado às atividades criminosas, não sendo traficante eventual.

Ademais, a presença de adesivos de facção criminosa no local da apreensão reforça a possibilidade de que o recorrente tenha algum tipo de vínculo com organizações criminosas, o que, por si só, afasta a aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, uma vez que o dispositivo exige justamente que o acusado não integre organização criminosa.

Corroborando com esse entendimento, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas. 2.
Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância
. 3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 5.
A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito
. 6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 7. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AGRG no HC 825.282/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023. (STJ; AgRg-HC 1.005.268; Proc. 2025/0181733-5; SE; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 05/11/2025).

Logo,
o apelante não preenche os requisitos para a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, de modo que não é possível o acolhimento da
redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Por sua vez, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, consistentes na apreensão de excessiva quantidade e variedade de drogas, além de vasta quantidade de objetos comumente utilizados em tráfico de drogas em contexto de organização criminosa. Nesse sentido:

[...] Mantida a pena definitiva em patamar superior a 5 anos de reclusão e existente circunstância judicial desfavorável, é legítima a fixação de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.027.861; Proc. 2025/0309020-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/03/2026).

Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque, diante do não reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena do apelante permaneceu em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa,
o que não permite a aplicação das condições previstas no artigo 44, do Código Penal, que exige, dentre outros requisitos, para a substituição da pena privativa de liberdade, que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que não assiste razão à defesa.

Primeiramente, cumpre destacar que a alegação de excesso de prazo deixou de ser pertinente com a prolação da sentença condenatória, conforme já consolidado pela
Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça
, que preconiza que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Por sua vez, embora a defesa sustente a existência de condições pessoais favoráveis ao apelante, como a sua primariedade, é importante frisar que a prisão preventiva é necessária, no presente caso, para garantia da ordem pública, nos termos do

artigo 312, do Código de Processo Penal,
diante da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o risco de reiteração delitiva e a presença de elementos que indicam envolvimento com organizações criminosas, fatores que justificam a manutenção da prisão preventiva do apelante.

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Dessa forma, a manutenção da prisão não configurou excesso ou arbitrariedade, de modo que não há elementos concretos que justifiquem sua revogação,
razão pela qual indefiro o pedido da defesa, mantendo-se a custódia

preventiva

do apelante.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o voto do eminente relator

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no meso sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001911-39.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO DIAS FURTADO, JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES, NICOLY GARCIA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Jean Kleber de Souza Soares, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-los.

Rememorando o caso, cuida-
se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DE ARAÚJO SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (id.
17543538
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de
0
7
(
sete
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
,
constantes no id. 17543553, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que as hipóteses possíveis para se adentrar na residência do indivíduo são:
I)
com o consentimento do morador;
II)
em caso de flagrante delito;
III)
desastre;
IV)
para prestar socorro; ou
V)
por determinação judicial, durante o dia.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela diligência foram firmes ao afirmar que a abordagem decorreu de uma denúncia anônima recebida pelo serviço de inteligência do Primeiro Batalhão, o qual entrou em contato com a equipe policial para informar a situação.

Diante disso, os policiais dirigiram-se ao local indicado e, ao chegarem para averiguar, chamaram pelo nome do apelante, ocasião em que sua genitora compareceu à porta. Em razão disso, foi informado a ela o teor da denúncia e, em seguida, foi solicitada autorização para a realização de buscas na residência. Nesse contexto, a genitora
franqueou
a entrada dos agentes e os conduziu diretamente ao quarto de seu filho, ora recorrente.

Dessa feita, tendo a genitora do recorrente
franqueado
a entrada dos policiais na residência, não há que se falar em qualquer ilegalidade das provas colhidas.

Nesse sentido, têm-se entendimento em casos análogos,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Nulidade. Tese inconsistente. Provas de existência de investigação prévia e autorização de entrada. Recurso desprovido.
Havendo registro da existência de operação de investigação e prova de que a entrada da polícia foi franqueada pela convivente do recorrente, não há como se sustentar a tese de nulidade da violação de domicílio.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0003932-57.2021.8.08.0035; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Imputação de prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que se caracteriza como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo, a exigir, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial.

Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demostração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. E esse é o caso dos autos. Justa causa que se evidencia diante das particularidades do caso, em que segundo se infere das informações angariadas na fase primitiva e na prova judicializada, a atuação policial teve início a partir de patrulhamento de rotina dos policiais militares. Ao passarem por um veículo, chamou atenção dos agentes a atitude dos passageiros, motivo pelo qual retornaram a fim de realizar abordagem. Os policiais militares visualizaram o momento em que o passageiro do automóvel arremessou um objeto pela janela. Realizada a abordagem e a revista pessoal no réu foram localizados entorpecentes, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito.
Após a revista pessoal, os agentes se dirigiram à residência do réu. Após a entrada no imóvel ter sido franqueada pela esposa do apelante, os policiais localizam mais entorpecentes, uma arma de fogo e outros objetos descritos no auto de apreensão
.
A revista pessoal, frise-se, teve início em via pública, circunstância que, a meu sentir, configurou justa causa à busca domiciliar, onde foram localizados a droga e R$ 736,00 em espécie, valores, supostamente, provenientes da traficância. Feitas tais considerações, não há falar em violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade da prova coligida ao feito. Preliminar rejeitada. [...] (TJRS; ACr 5028819-69.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 21/03/2022; DJERS 26/03/2022).

Quanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não deve prevalecer, eis que são interessados na manutenção da ação penal, saliento que, em crimes como o apurado, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Ademais, verifica-se que, em sede de defesa preliminar, a defesa não arrolou qualquer testemunha, limitando-se a impugnações genéricas quanto à legalidade da diligência, deixando, inclusive, de indicar como testemunha a genitora do recorrente, pessoa que, segundo os próprios fatos narrados, franqueou a entrada dos policiais na residência e poderia, em tese, corroborar a versão defensiva.

Tal circunstância revela que a parte, embora detentora do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal (“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”), não se desincumbiu de produzir qualquer elemento apto a infirmar a narrativa apresentada pelos agentes públicos.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem a legalidade da busca na residência do réu.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia, acostada no id. 17543081, narra o seguinte:

[...] no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 12h00min, na Escadaria Pingo D’agua, n° 25, bairro Santa Martha, município de Vitória/ES, o ora denunciado RODRIGO DE ARAÚJO SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 900 (novecentas) gramas, 10 (dez) buchas de “maconha”, 04 (quatro) comprimidos “LSD”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 13 (treze) bolas de “haxixe”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína” e 04 (quatro) comprimidos de “LSD”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o denunciado tinha em seu poder de 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) - vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado RODRIGO estava armazenando em sua residência diversos produtos entorpecentes, bem como materiais que utilizava para facilitar/manejar o comércio de entorpecentes. Ocorre que, para frustração da ação criminosa de RODRIGO, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) recebeu um comunicado anônimo informando que o referido meliante estava na posse de diversos materiais em desconformidade com a legislação vigente, e sendo assim, uma guarnição foi destinada a seguir até a localidade.

Ato contínuo, ao chegarem na localidade do imóvel informado, situado na Escadaria Pingo D’agua, n° 25, bairro Santa Martha, os policiais militares foram atendidos pela genitora do denunciado, identificada como Sra. Edir de Araújo, pois o denunciado não estava presente no momento. Mediante autorização para realização das buscas no interior do imóvel, os PMs seguiram no ímpeto de localizar os materiais ilícitos.

Realizadas as buscas, na residência, mais precisamente no quarto do denunciado, foram localizados diversos produtos entorpecentes, sendo todos de propriedade e ocultados por RODRIGO DE ARAÚJO SILVA, a saber: 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 900 (novecentas) gramas, 10 (dez) buchas de “maconha”, 04 (quatro) comprimidos “LSD”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 13 (treze) bolas de “haxixe”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína” e 04 (quatro) comprimidos de “LSD”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia. Além das drogas encontradas, os PMs localizaram: 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais).

Consta, ainda, no IP que, a genitora do denunciado, Sra. Edir de Araújo, não tinha ciência e qualquer envolvimento com a ação criminosa do denunciado RODRIGO. Apreendidos todos os entorpecentes e matérias auxiliares ao nefasto comércio de drogas, a guarnição permaneceu aguardando o meliante retornar à residência, e momentos posteriores, quando RODRIGO chegou na residência, prontamente foi informado de sua detenção, bem como de seus produtos ilegais.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei n° 11.343/2006,
à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
e ao pagamento de

500 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena
.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, bem como fundamenta a ausência de dolo na traficância.

Desse modo, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado (id. 17543079, às fls. 25/30), do Auto de Apreensão (id. 17543079, às fls. 16/17), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 17543079, à fl. 19), e pelo Laudo Pericial de Química Forense (id. 17543490), e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo, a autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares, conforme
link
constante nos ids. 17543526 e 17543530, e transcrito em sentença. Vejamos:

Policial Militar Marcos José da Silva Inácio:

[...] que estavam de serviço rotineiro pelo Batalhão; que o serviço de inteligência do Primeiro Batalhão fez contato informando a situação; que dirigiram-se até o endereço e ao chegar na residência foram recebidos pela mãe do acusado, informada a situação ela autorizou a busca na residência; que a mãe do denunciado levou eles até o quarto do acusado, no último andar da casa, pois a denúncia era diretamente contra ele;
que realizaram busca no local e encontraram todo material entorpecente apreendido; que foi apreendido tablet de maconha, comprimidos de LSD, boa parte no guarda roupa; que foi apreendido balança de precisão, caderno com anotações do tráfico; que foi apreendido material para embalo da droga, cartela de adesivo com a sigla do TCP; que foi apreendida quantia em espécie; que foi apreendido quantidade expressiva e variada de droga
; que em poder do denunciado nada foi encontrado; que não conhece o acusado de outras abordagens; que o serviço de inteligência informou que o nacional Rodrigo estaria armazenando e comercializando essa droga que estaria na casa dele, que então passaram o endereço aonde era; que no momento da abordagem o acusado assumiu a posse da droga; que não tinha mandado judicial, mas a mãe do acusado autorizou a entrada no local; que a mãe do acusado era proprietária do local e autorizou a entrada; que durante as buscas no local, o acusado chegou [...].

Policial Militar Frederico Aragão do Amaral:

[...] que se recorda vagamente dos fatos; que foi realizada denúncia anônima para o Serviço de Inteligência do primeiro Batalhão em Vitória; que foi repassado para equipe de Força Tática de Vitória o endereço; que dirigiram-se até a residência;
que na residência foi encontrado material apreendido na denúncia; que foi encontrada folhas com adesivos do Terceiro Comando Puro, nas embalagens das drogas; que a droga apreendida estava no quarto do acusado
; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que, salvo engano, a mãe do acusado autorizou a entrada dos militares no local; que está constando os detalhes na ocorrência; que a autorizou foi verbal; que a mãe tinha legitimidade para autorizar, pois a casa era dela; que não esperaram o acusado chegar, ele simplesmente chegou no meio das diligências da ocorrência [...].

Corroborando os dizeres dos policiais, o apelante, ao ser interrogado durante a audiência de instrução e julgamento, aduziu o seguinte:

[...]
confirma que a droga estava na sua casa
; quanto a quantidade não pode afirmar; que as drogas não eram sua e
que estava recebendo para guardá-las; que tinha mais ou menos um mês que estava recebendo para guardar essas drogas
;
que recebia 350,00 por semana;
que não conhecia tão bem a pessoa que estava fazendo o pagamento; conta que estava precisando de dinheiro e que ia vender seu
playstation
3 para essa pessoa, quando ela perguntou o que estava acontecendo e se precisava de ajuda financeira, quando falou dessa oportunidade; que marcou um local para pegar a sacola e levou ela para dentro de casa;
que faziam encontros para ele pegar as drogas que precisava
; que quando ele precisava fala para se encontrarem na pracinha e levava a droga para ele; que não conhece; que não estava em casa quando os policiais chegaram; diz que tinha ido na casa de um amigo buscar uma cadeira de praia; que quando chegou em casa junto com seu amigo, ele esperou embaixo da escadaria e quando chegou em casa os policiais estava lá; que ficou com medo da sua mãe ser presa por conta de suas burrices, só se entregou; que não se recorda de ter balanças e algo relacionado à facção; que quando se encontrava com a pessoa, levava a sacola inteira, então não chegou abri-la para saber o que tinha dentro dela;
que levava as drogas de bicicletas e motocicletas.

Das provas acima citadas, depreende-se que os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos entorpecentes. Além disso,
a confissão
do apelante durante o interrogatório judicial reforça a comprovação da autoria delitiva.

Aliás,
a quantidade de drogas apreendidas
não pode ser tida como inexpressiva
, uma vez que se trata de 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 900 (novecentas) gramas, 10 (dez) buchas de “maconha”, 04 (quatro) comprimidos “LSD”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 13 (treze) bolas de “haxixe”, 04 (quatro) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína” e 04 (quatro) comprimidos de “LSD”, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos com a sigla do “TCP”, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais).

Ainda, não há que se falar em ausência de dolo na traficância, visto que, para o cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, basta o cometimento de qualquer um de seus núcleos, restando, pela prova dos autos, devidamente comprovada a intenção do agente de ter em depósito os entorpecentes, ainda que fosse guardando para terceira pessoa, de forma remunerada.

Nessa perspectiva, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DROGA ENCONTRADA APÓS FUGA DO INDIVÍDUO E LOCALIZADA NA MOCHILA QUE HAVIA DISPENSADO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. [...]
A palavra dos policiais, corroborada por provas materiais, é considerada suficiente para embasar a condenação, não havendo indícios de inidoneidade.5. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas.
[..] (STJ – AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não merecendo prosperar o pleito absolutório, seja pela insuficiência de provas seja pela ausência de dolo na traficância.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa almeja que sejam afastadas, para todos os fins, quaisquer menções a atos infracionais praticados na menoridade como antecedentes ou fundamento de exasperação da pena, em observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, no entanto, a sentença reconheceu expressamente a primariedade do recorrente, deixando claro que os atos infracionais cometidos na adolescência não foram utilizados para agravar a pena ou caracterizar reincidência, de modo que não há interesse recursal em tal pedido.

Por sua vez, passo a examinar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme segue redação legal,
in verbis
:

Art. 33. [...] § 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaque-se que a regra excepcional do referido artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registre-se, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Cumpre observar, no entanto, que, embora o apelante seja
primário e tenha bons antecedentes, este não preenche os requisitos legais para a aplicação da redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da
s circunstâncias da apreensão, o que
demonstra que o acusado estava envolvido de forma habitual e consciente no tráfico de entorpecentes.

Isso porque
, as circunstâncias da apreensão,
em que os entorpecentes foram apreendidos
juntamente com 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno de anotações do tráfico local, diversos materiais para embalo de produtos entorpecentes, 01 (uma) cartela de adesivos referentes à facção criminosa, e a quantia, em espécie, de R$ 501,00 (quinhentos e um reais), aliad
a
s à afirmação do acusado de que estava há pelo menos 1 (um) mês guardando e transportando os entorpecentes para o indivíduo não identificado, demonstram a dedicação efetiva do acusado às atividades criminosas, não sendo traficante
eventual.

Ademais, a presença de adesivos de facção criminosa no local da apreensão reforça a possibilidade de que o recorrente tenha algum tipo de vínculo com organizações criminosas, o que, por si só, afasta a aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, uma vez que o dispositivo exige justamente que o acusado não integre organização criminosa.

Corroborando com esse entendimento, confira-se
o
entendimento do Su
perior
Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas. 2.
Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância
. 3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 5.
A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito
. 6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 7. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AGRG no HC 825.282/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023. (STJ; AgRg-HC 1.005.268; Proc. 2025/0181733-5; SE; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 05/11/2025).

Logo,
o apelante não preenche os requisitos para a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, de modo que não é possível o acolhimento da
redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Por sua vez, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, consistentes na apreensão de excessiva quantidade e variedade de drogas, além de vasta quantidade de objetos comumente utilizados em tráfico de drogas em contexto de organização criminosa. Nesse sentido:

[...] Mantida a pena definitiva em patamar superior a 5 anos de reclusão e existente circunstância judicial desfavorável, é legítima a fixação de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.027.861; Proc. 2025/0309020-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/03/2026).

Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque, diante do não reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena do apelante permaneceu em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa,
o que não permite a aplicação das condições previstas no artigo 44, do Código Penal, que exige, dentre outros requisitos, para a substituição da pena privativa de liberdade, que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que não assiste razão à defesa.

Primeiramente, cumpre destacar que a alegação de excesso de prazo deixou de ser pertinente com a prolação da sentença condenatória, conforme já consolidado pela
Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça
, que preconiza que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Por sua vez, embora a defesa sustente a existência de condições pessoais favoráveis ao apelante, como a sua primariedade, é importante frisar que a prisão preventiva é necessária, no presente caso, para garantia da ordem pública, nos termos do
artigo 312, do Código de Processo Penal,
diante da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o risco de reiteração delitiva e a presença de elementos que indicam envolvimento com organizações criminosas, fatores que justificam a manutenção da prisão preventiva do apelante.

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Dessa forma, a manutenção da prisão não configurou excesso ou arbitrariedade, de modo que não há elementos concretos que justifiquem sua revogação,
razão pela qual indefiro o pedido da defesa, mantendo-se a
custódia

preventiva
do apelante.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)